Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, decorrentes da demora no fornecimento de Compressores Dinâmicos de Tórax Ajustáveis (CTDA), e improcedente o pedido de danos morais. A ação foi movida contra o Distrito Federal e o IGESDF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a demora estatal no fornecimento de órtese médica, prescrita para tratamento de deformidade torácica em menor, configura omissão culposa apta a justificar indenização por danos morais, bem como se a distribuição dos ônus da sucumbência foi adequada.
III. Razões de decidir
3. O regime jurídico da responsabilidade estatal está no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que prevê, em regra, a responsabilidade objetiva por atos comissivos (ação), mas admite a teoria subjetiva quando se trata de omissão, porque a conduta do Estado é analisada pelo prisma da culpa administrativa — isto é, a falha no dever legal de prestar o serviço em tempo e qualidade adequados. Ou seja, nestas hipóteses, o atraso é enquadrado como funcionamento tardio do serviço público de saúde, caracterizando a culpa do serviço (“faute du service”).
4. Apesar da falha estatal, não se verifica ofensa direta a direito de personalidade, nem abalo psicológico relevante que justifique indenização por dano moral na hipótese em análise.
5. De fato, os percalços na busca de tratamentos de saúde indicados por profissionais habilitados têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico.
6. Contudo, nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
7. A sucumbência recíproca é adequada, considerando a procedência parcial dos pedidos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial. 2. A sucumbência recíproca é cabível quando há procedência parcial dos pedidos.”